Tribunal: TJDFT
Processo: 0754076-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754076-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE contra decisão (ID 54602359) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco de Brasília SA, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pretende a restituição de 60% do valor retido em sua conta salário e a determinação de que o réu abstenha de reter mais que 40% de seus rendimentos nos meses subsequentes. O agravante pede a inclusão do processo em sessão de julgamento presencial, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral (ID 58025979). Nos termos do art. 4o, inciso IV e § 2o, da Portaria GPR 841/2021, admite-se a retirada do processo da sessão virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Todavia, a sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil), o que é o caso. Defiro o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual para que o recurso seja incluído em pauta presencial, bem como o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator